Tribunal: CARF
Processo: 10805.901975/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.901975/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.031 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
PARANAPANEMA S.A. (SUCESSORA DE ELUMA S.A. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
LUCRO
REAL.
APURAÇÃO
DO
IMPOSTO.
RENDIMENTOS
TRIBUTADOS.
RETENÇÃO
COMPROVADA.
DEDUÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
Ao contribuinte é facultada a dedução do imposto comprovadamente retido na
fonte, desde que os correspondentes rendimentos tenham sido levados ao
cômputo do lucro real (Súmula CARF n° 80).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório remanescente no montante
de R$ 49.337,17 (quarenta e nove mil, trezentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), a
título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2005.
Votaram pelas conclusões os Conselheiros Jeferson Teodorovicz, Henrique Nimer Chamas e
Efigênio de Freitas Júnior, que entendem não haver mudança de critério jurídico. O Conselheiro
Efigênio de Freitas Júnior manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901975/2010-25
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.031 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901975/2010-25

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe em face do Acórdão
n° 14-89.899, da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP (“DRJ”).
Na origem, a sucedida ELUMA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO apresentara
Pedido Eletrônico de Restituição (“PER”), combinado com Declaração de Compensação
(“DComp”) mediante a qual intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo
a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2005, levantado
no montante de R$ 353.288,67.
Autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(“RFB”) de circunscrição do sujeito passivo, decidiu por denegar o direito creditório postulado,
ao argumento de que a soma das parcelas que compuseram o crédito demonstrado na DComp
sequer dariam cobertura ao imposto devido apontado na correspondente Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“Dipj”).
Sobreveio Manifestação de Inconformidade. Por bem sintetizar o caso e as
alegações da pessoa jurídica trazidas naquele primeiro apelo, reproduzo, para a compreensão dos
fatos, especialmente no que ainda interessa à lide, excertos do relatório da decisão recorrida
(grifou-se):
No Demonstrativo de Análise do Crédito, verifica-se que das antecipações informadas
na DCOMP como integrantes do crédito (R$ 353.288,67), não foi confirmada a apenas
a parcela abaixo:
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código da
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
00.000.000/4369-92
3426
52.829,72
0,00
52.829,72
Retenção na fonte
não comprovada
[...]
Advoga também ter sofrido retenções de imposto, no total de R$ 353.288,67, que se
encontrariam comprovadas por informes de rendimentos juntados aos autos – doc. 09, e
informadas na Ficha 50 da DIPJ, conforme tabela a seguir:
[...]
Invoca a ocorrência de erro de preenchimento da DCOMP, por não ter informado todas
as antecipações efetuadas, mas apenas aquelas suficientes a respaldar o valor do crédito
de saldo negativo.
Protesta contra o não reconhecimento do crédito de saldo negativo, por haver a
autoridade recorrida validado parte das retenções (R$ 300.458,95), e por terem sido
recolhidas ou compensadas as estimativas mensais apuradas em DIPJ e informadas em
DCTF e DCOMP.
Em resumo, a sucedida pela Recorrente não informara, no PER (primeiro
documento transmitido para fruição do crédito pleiteado), a integralidade das parcelas que
compuseram o saldo negativo demonstrado na Dipj. Resumiu-se a discriminar, no pedido de
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.031 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901975/2010-25

restituição, as retenções do imposto tidas por sofridas na fonte, das quais, como dito, apenas a
anteriormente referida não fora confirmada pela autoridade fiscal em Despacho Decisório.
O colegiado a quo rejeitou a preliminar de nulidade do Despacho Decisório
suscitada, não acolheu os argumentos contrários à incidência de multa e juros sobre os débitos
indevidamente compensados e, por fim, afastando os erros cometidos pelo contribuinte, julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, reconhecendo direito creditório no
montante de R$ 303.951,50, a ser utilizado nas DCOMP em litígio, e se houver crédito
remanescente após as compensações, para atendimento do PER no 41234.62389.220206.1.2.02-
6809.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. MOTIVAÇÃO.
É válido o ato de não homologação da compensação cuja motivação fática e jurídica se
encontra perfeitamente descrita, e decorre de erro de preenchimento da DCOMP
praticado pela própria interessada.
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Verificado o erro de preenchimento da DCOMP quanto à demonstração do crédito,
passa-se à análise do saldo negativo demonstrado na DIPJ.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES.
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto” (Súmula CARF no 80).
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS EXTINTAS.
As estimativas mensais comprovadamente extintas integram a dedução do IRPJ devido
no ajuste anual e a apuração do saldo negativo.
A turma julgadora, de primeira instância, reavaliou o crédito pleiteado tendo por
base as informações contidas na Dipj, já que o mesmo não fora demonstrado a contento no PER.
E a razão para a denegação parcial da pretensão do contribuinte foi que os rendimentos
associados a duas retenções do imposto (embora confirmadas na origem pela autoridade fiscal)
não teriam sido levados à tributação.
Por seu turno, a retenção não confirmada em Despacho Decisório foi admitida
pelo colegiado de piso (em valor superior ao apontado pelo contribuinte no PER e na Dipj).
Do voto condutor, trago os pertinentes trechos:
No caso do IRRF incidente sobre as operações de swap (5273), os rendimentos
auferidos deveriam ser informados na Ficha 06A – Demonstração do Resultado, Linha
21 [...]
[...]
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.031 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901975/2010-25

Note-se que a informação sobre os rendimentos e as perdas incorridas no mercado
de renda variável, inclusive operações de swap, deveria estar desdobrada, na Ficha
06A, nas Linhas 21 e 33, respectivamente.
No caso, a contribuinte não informou qualquer rendimento ou perda nas operações de
swap [...]
[...]
Por conseguinte, não se pode admitir a dedução da retenção correspondente às
operações de swap (5273), no valor de R$ 55.001,88.
[...]
A única retenção informada na DCOMP e não comprovada, segundo a decisão
recorrida, efetuada pelo CNPJ no 00.000.000/4369-92, no código de receita 3426, no
valor de R$ 52.829,72, se encontra informada em DIRF por valor superior, conforme
abaixo:
[...]
Procede-se à consolidação das retenções passíveis de serem deduzidas do IRPJ devido
no ajuste anual, no valor de R$ 303.951,67, conforme abaixo:
CNPJ
Código
Natureza
DCOMP
DIRF
Validado
Não
Validado(*)
00.000.000/4369-92
5273
Operações
swap
46.846,94
46.843,94
-
46.843,94
00.000.000/4369-92
3426
Aplic. Fin.
Renda Fixa
52.829,72
58.494,60
58.494,60
-
07.002.898/0001-86
6800
Aplic. Fin.
FRF
14,08
14,08
14,08
-
07.207.996/0001-50
3426
Aplic. Fin.
Renda Fixa
68.710,34
68.710,34
68.710,34
-
58.160.789/0001-28
5273
Operações
swap
8.157,94
8.157,94
-
8.157,94
58.160.789/0001-28
3426
Aplic. Fin.
Renda Fixa
67.591,21
67.591,21
67.591,21
-
58.616.418/0001-08
3426
Aplic. Fin.
Renda Fixa
50.516,19
50.516,19
50.516,19

60.783.503/0001-02
3426
Aplic. Fin.
Renda Fixa
25.791,85
25.791,85
25.791,85

92.702.067/0001-96
3426
Aplic. Fin.
Renda Fixa
32.833,40
32.833,40
32.833,40

Totais

353.291,67
358.953,55
303.951,67
55.001,88
(*) Por falta de comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes às retenções
Em sede do Recurso Voluntário em apreço, a Recorrente sustenta que a sucedida
oferecera integralmente à tributação os rendimentos objeto das retenções glosadas pela DRJ.
Instrui suas alegações com ficha da Dipj do período em que informadas as receitas, peças
contábeis e demonstrativo das receitas e despesas financeiras auferidas/incorridas naquele ano de
2005, requerendo, em conclusão, a reforma da decisão recorrida, para que lhe seja reconhecido o
crédito em litígio. Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência, para que a
autoridade administrativa possa constatar que os referidos rendimentos compuseram a base de
cálculo do Irpj.
É o Relatório.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.031 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901975/2010-25

Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Tenho que o colegiado de piso não poderia se pronunciar acerca das retenções
confirmadas pela autoridade fiscal – inteligência do art. 146 do Código Tributário Nacional -,
posto que tais rubricas não foram reclamadas pelo contribuinte, já que a decisão inicial lhe era,
no ponto, favorável.
Dito de outro modo, a turma julgadora tomou para si matéria não afeta ao
contencioso administrativo, inovando no critério jurídico para negar que as retenções objeto do
Recurso Voluntário compusessem o saldo negativo postulado.
Tal inovação, no curso do contencioso, implica cerceamento do direito de defesa,
cujo vício reclamaria a declaração de nulidade da decisão recorrida (inciso II do art. 59 do
Decreto n° 70.235, 6 de março de 1972), a qual não será declarada, haja vista o mandamento
contido no § 3o do dispositivo em questão.
Impende, de passagem, ressalvar ser o contribuinte quem delimita sua pretensão.
Dito isso, não se admite que, no curso do contencioso administrativo, seja reconhecido crédito ao
postulante em valor superior ao solicitado.
A turma julgadora da DRJ admitiu que o IRRF glosado pela autoridade fiscal
compusesse o saldo negativo em montante acima do indicado pela pessoa jurídica no PER, e o
fez tão somente em virtude de o valor global reconhecido restar inferior ao pleiteado na origem.
Deste modo, encontra-se em litígio a diferença entre o valor do crédito objeto do
pedido de restituição (R$ 353.288,67) e o já admitido pelo colegiado de primeira instância (R$
303.951,50), ou seja, R$ 49.337,17.
O contribuinte instruiu adequadamente seu recurso, trazendo a lume
demonstrativos e peças contábeis que, de modo convergente e harmônico, indicam que os
rendimentos dos quais decorreram as retenções inadmitidas na decisão recorrida foram
oferecidos à tributação, lançados em linha/ficha da Dipj diversa da demandada pelo julgador a
quo, atendendo-se, portanto, os requisitos de que trata a Súmula CARF n° 80.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o
direito creditório remanescente no montante de R$ 49.337,17 (quarenta e nove mil, trezentos e
trinta e sete reais e dezessete centavos), a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica do ano-calendário 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.031 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901975/2010-25

Declaração de Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.
Acompanhei o ilustre relator pelas conclusões por entender que no caso em
análise não houve inovação de critério jurídico. Explico.
2.
Segundo o Relator:
[...] colegiado de piso não poderia se pronunciar acerca das retenções confirmadas
pela autoridade fiscal – inteligência do art. 146 do Código Tributário Nacional -, posto
que tais rubricas não foram reclamadas pelo contribuinte, já que a decisão inicial
lhe era, no ponto, favorável.
Dito de outro modo, a turma julgadora tomou para si matéria não afeta ao contencioso
administrativo, inovando no critério jurídico para negar que as retenções objeto do
Recurso Voluntário compusessem o saldo negativo postulado.
Tal inovação, no curso do contencioso, implica cerceamento do direito de defesa, cujo
vício reclamaria a declaração de nulidade da decisão recorrida (inciso II do art. 59 do
Decreto n° 70.235, 6 de março de 1972), a qual não será declarada, haja vista o
mandamento contido no § 3o do dispositivo em questão.
3.
A meu ver, ao se pronunciar sobre retenções confirmadas pela autoridade fiscal, a
decisão recorrida cumpriu seu dever de confirmar a liquidez e certeza do crédito tributário, o que
significa perseguir a verdade material. Tal fato não configura inovação de critério jurídico,
afinal, em matéria de repetição de indébito a liquidez e certeza é condição sine qua non para
reconhecimento do direito creditório.
4.
Em se tratando de repetição de indébito cujo ônus probatório é do contribuinte -
de forma diversa do que ocorre no lançamento de ofício cujo ônus probatório da infração é do
Fisco -, alegar que a análise da liquidez e certeza do direito creditório configura inovação de
critério jurídico é valer-se, indevidamente, do manto protetivo do contraditório e da ampla defesa
com vistas a desconsiderar o art. 170 do CTN, que impõe como requisito fundamental para a
repetição a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo.
5.
Nesse sentido já se pronunciou a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, por unanimidade, no Acórdão no 1201-005-751, de 14/03/2023, de minha relatoria,
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANÁLISE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.031 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901975/2010-25

Em se tratando de repetição de indébito, alegar que a análise da liquidez e certeza do
direito creditório em primeira instância configura supressão de instância e inovação é
valer-se, indevidamente, do manto protetivo do contraditório e da ampla defesa com
vistas e desconsiderar o art. 170 do CTN, que impõe como requisito fundamental para a
repetição a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo.

6.
Nestes termos, com todas as vênias, em relação ao posicionamento do ilustre
Relator, entendo não haver inovação de critério jurídico no caso em análise.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 527
DF CARF MF
Original